Tribunal: TJDFT
Processo: 0031100-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031100-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JALAL RIAD HILAL NASSER, JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO, NATASHA CAREPA ROFFE BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA BUONAFINA BRILLANTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ÓBITO DE CRIANÇA EM HOSPITAL PARTICULAR. DIAGNÓSTICO TARDIO DE PNEUMONIA. INTERNAÇÃO TARDIA. ADMINISTRAÇÃO TARDIA DE ANTIBIÓTICO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONTROLE AO LONGO DA INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MONITAMENTO ADEQUADO DA MENOR. INTUBAÇÃO TARDIA. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL/CLÍNICA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO HOSPITAL. IMPERÍCIA DO CORPO CLÍNICO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTATADA. IMPOSIÇÃO AO AUTOR/APELANTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AOS MÉDICOS EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVAMENTE ELEVADO. DESVIRTUAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ESTIPULAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. APELAÇÕES DO 1o RÉU E DA 2a RÉ DESPROVIDAS. APELAÇÕES DO 3o E DO 4o RÉU PROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caso em tela trata de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito da filha do autor em hospital particular em virtude de erro médico e falha na prestação de serviços. 1.1. O erro médico restou comprovado, diante da ausência do correto diagnóstico inicial da paciente e, em consequência, da tardia internação desta e da administração de antibióticos e, posteriormente, da adequada avaliação acerca da necessidade de intubação da criança. 1.2. A falha na prestação de serviços derivou da falta de requerimento para que os responsáveis pela criança firmassem termo atestando a recusa em realizar exames laboratoriais na menor; da desatenção do corpo clínico quanto à perda de acesso venoso da paciente no período noturno (especialmente considerando-se que essa se encontrava em antibioticoterapia venosa); e da omissão quanto a solicitações de exames de controle e evolução da doença durante o período em que a paciente esteve internada e sob a administração de antibióticos. 2. A responsabilidade do hospital/clínica, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital/clínica, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pelo paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao corpo médico, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico daquele, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT. 2.1. No caso, tanto a situação de erro médico quanto a de falha na prestação de serviços se encontram caracterizadas, o que ampara a condenação do nosocômio para compensar os danos morais sofridos pelo autor, em solidariedade com a médica que primeiro atendeu a paciente, como de forma exclusiva, pela ausência de disponibilização dos devidos cuidados médicos. 2.2-As PROVAS produzidas nos autos (pericial/documental/orais), demonstram a saciedade o ERRO MÉDICO passível de gerar INDENIZAÇÃO por Danos Morais. 3. O quantum dos prejuízos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944). 3.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais não se revelam proporcionais e razoáveis às circunstâncias fáticas envolvidas, cabível a sua majoração. 3.2. A enfermidade que acometeu a paciente – pneumonia – se trata de quadro corriqueiro nos hospitais e clínicas médicas, de longa data conhecida e estudada pela Medicina e para a qual há tratamento e cura. 3.3. O processo vivenciado pelo autor, genitor da paciente, nos fatos que se sucederam à sua filha, de apenas 1 ano e 4 meses à ocasião e que culminaram no seu óbito, acrescido do sofrimento desnecessário impresso à paciente e acompanhado pelo autor justificam que a compensação pelos danos morais seja fixada em montante superior ao que estabelecido pelo juízo de origem. 4. A regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. 4.1. A hipótese em apreço exige a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para a mensuração da verba honorária de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa aferição, pois a aplicação da regra ordinária de fixação resultaria em valor exorbitante, passível de resultar em enriquecimento sem causa, tendo em vista o grau de complexidade da causa, o zelo dos advogados e o trabalho por eles desenvolvidos. 5. Apelações do 1o réu e da 2a ré desprovidas. Apelações do autor e dos 3o e 4o réus providas. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010